Tribunal: TJDFT
Processo: 0719769-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVESTIMENTO FINANCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. CONTRATO. EXCLUSÃO RESPONSABILIDADE. NÃO OPONÍVEL AO CONSUMIDOR.

1. O preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de não conhecimento.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento acerca da aplicabilidade do CDC nas relações de investimento financeiro, envolvendo corretagem de valores.

3. À luz do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.

4. Não havendo dúvida acerca da participação da empresa utilizada como conta de recebimento dos valores a serem investido na cadeia de fornecimento do serviço contratado, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

5. Ainda que os fornecedores do serviço possuam contrato entre si com previsão de que eventual responsabilidade jurídica recaia somente sobre um deles, referido ajuste não pode ser oposto em desfavor do consumidor.

6. Recurso do réu Marcel Mafra Bicalho não conhecido. Recurso das rés D de Sousa Paula – ME e Deusiane de Sousa Paula parcialmente conhecido e não provido.